Tribunal: TCU
Processo: 018.852/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Arguição de impedimento/suspeição em processo de representação sobre possíveis irregularidades na convocação de Promotores de Justiça para atuarem como membros auxiliares da Administração Superior do MPDFT e no pagamento, aos referidos agentes públicos, da diferença entre os subsídios de Procurador e de Promotor de Justiça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre arguição de exceção de suspeição apresentada pela Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Maria Elda Fernandes Melo, em desfavor do Ministro Bruno Dantas, em face da relatoria do processo de controle externo TC Processo 015.772/2020-9 , que trata de Representação do MPTCU acerca de possíveis irregularidades na convocação de Promotores de Justiça para atuar como membros auxiliares da Administração Superior do MPDFT, e no pagamento, aos referidos agentes públicos, da diferença entre os subsídios de Procurador e de Promotor de Justiça. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 2°, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 55, § 3o, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 015.410/2020-0 , para julgamento conjunto; 9.2. encaminhar ao relator do processo de controle externo TC Processo 015.772/2020-9 , por cópia, para as providências que entender pertinentes, os pedidos da excipiente, de ingresso como interessada, bem como de juntada, àqueles autos, da documentação complementar indicada à peça 2.